Tribunal: STF
Processo: RE 217066
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-04-06
Data de publicação: 2006-04-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
   PLANO ECONÔMICO (PLANO COLLOR). MP 168/90. DEPÓSITOS BLOQUEADOS.
   CORREÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS PELO BTN FISCAL.
   CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.
I - A MP 168/90, convertida na
   Lei 8.024/90, observou os princípios da isonomia e do direito
   adquirido. Precedentes.
II - Incidência da Súmula 725 desta
   Corte.
III - Recurso extraordinário improvido.